Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 59.888/96, AJUIZADA PELO SAE/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (antigo processo n. 59.888/96), ajuizada por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra a Fundação Educacional do Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a indenizar os servidores substituídos pelo sindicato, após o não pagamento de benefício/auxílio alimentação ilegalmente suprimido.
II. O Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente em seus julgados que para executar a obrigação de pagar, derivada da ação coletiva, não é imprescindível o prévio fornecimento de documentos pelo executado. Dessa forma, o prazo prescricional já se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva originária da execução.
III. No julgamento do REsp 1.301.935/DF, o qual tinha como processo originário a ação coletiva no 59.888/96, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inaplicabilidade do tema ao caso e reconheceu a prescrição da pretensão executória. Assim, não resulta qualquer vinculação entre a presente questão controvertida e o tema repetitivo n. 880 do STJ.
IV. Não promovida a respectiva execução no tempo oportuno, deve a pretensão experimentar os efeitos da prescrição, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 487, inc. II).
V. Apelação conhecida e desprovida.